Tribunal: STF
Processo: Rcl 94156
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Centro Odontológico Ji Paraná em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná/RO (Processo 0000964-62.2025.5.13.0023), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por Wanderson Machado Cândido em face da Reclamante, na qual postulou o reconhecimento de vínculo empregatício no período de 01/04/2019 a 11/08/2021, alegando ter exercido a função de protético. 
Aduziu o reclamante que, embora tenha firmado contrato de arrendamento de laboratório de prótese dentária, tal instrumento teria sido imposto de forma fraudulenta, sustentando a presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT. 
Com base nessa narrativa, formulou os seguintes pedidos: o reconhecimento de vínculo empregatício; o pagamento de verbas rescisórias (aviso prévio, 13º salário, férias + 1/3); depósitos de FGTS acrescidos de multa de 40%; pagamento de horas extras e reflexos; adicional de periculosidade, ou subsidiariamente, insalubridade em grau máximo; indenização por danos morais; multa do art. 477 da CLT; demais consectários legais.
[...]
Com base nisso, julgou procedentes, os pedidos formulados pelo autor da reclamação trabalhista, condenando esta Reclamante ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas.
 A decisão transitou em julgado, sem interposição de recurso.
 O processo ingressou em fase de execução, sendo promovidos atos voltados à satisfação do crédito reconhecido. Atualmente, o feito encontra-se em estágio avançado, com instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visando atingir o patrimônio dos sócios da empresa. 
Foi requerido a suspensão do processo em detrimento do tema 1389, que foi indeferido pelo MM. Juiz com os seguintes argumentos:
[...]
Pois bem, ocorre que este E. STF, ao analisar o ARE 1.532.603, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, instaurou o Tema 1.389 da sistemática da repercussão geral, que tem por escopo o exame das seguintes questões constitucionais: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 

Ao final, no mérito, requer “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, suspender o processo 0000662- 61.2023.5.14.0092, até decisão final do STF no Tema 1389.”
É o relatório. Decido. 
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos originários, verifica-se que a decisão que reconheceu o vínculo empregatício no caso concreto transitou em julgado em 29/07/2024, portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 30/04/2026.
Mostra-se, assim, inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente